Tribunal: TJDFT
Processo: 0752969-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO REALIZADO PELO EMBARGANTE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADOTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação.
5. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o).
6. Os limites e critérios previstos no § 2o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (§6o). Nas situações de perda do objeto, serão devidos por quem deu causa ao processo (§10).
7. Em que pese o juízo tenha cindido o julgamento para apreciação dos fundamentos relativos à perda do interesse de agir e da improcedência, o parâmetro que deve ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais é o valor da causa apresentado na petição inicial para todos os valores. Caso contrário, agiria contraditoriamente a parte ao pleitear um valor que considera justo para ser demandado e, após a notícia de improcedência de sua tese, requerer a alteração da base de cálculo.
8. Aplica-se o critério residual (valor da causa), por quaisquer dos fundamentos desenvolvidos pelo juízo (perda do interesse de agir ou improcedência), nos termos do § 6o.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.